Tribunal: TJSP
Processo: 2127420-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Discussão existente entre credores particulares sobre a preferência de seus créditos, para o fim de levantamento da justa indenização depositada nos autos – Celeuma que deve ser dirimida nas vias ordinárias, não no juízo da desapropriação – Impossibilidade de levantamento do valor também em razão da existência de débitos fiscais que recaem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Discussão existente entre credores particulares sobre a preferência de seus créditos, para o fim de levantamento da justa indenização depositada nos autos – Celeuma que deve ser dirimida nas vias ordinárias, não no juízo da desapropriação – Impossibilidade de levantamento do valor também em razão da existência de débitos fiscais que recaem sobre o imóvel - Inteligência do art. 34 e parágrafo único do DL 3.365/41 – Reforma da r. decisão – Recurso parcialmente provido, com determinação.